Tribunal: TCU
Processo: 022.087/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades constatadas em fiscalização envolvendo a utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados na modalidade fundo a fundo, no período de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão de irregularidades constatadas em fiscalização envolvendo a utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Paraíso do Tocantins/TO, na modalidade fundo a fundo, no período de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Rui Araújo de Azevedo; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Rui Araújo de Azevedo e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 28.104,20 31/10/2014 28.181,25 28/11/2014 28.181,25 31/12/2014 9.3. aplicar ao Sr. Rui Araújo de Azevedo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, para a adoção das medidas que entender cabíveis.